Tribunal: TJDFT
Processo: 0711666-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711666-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACQUA BRASILIA EVENTOS FESTAS E RESTAURANTE LTDA AGRAVADO: DIRETOR GERAL DO DF LEGAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Decisão - Dever de Diálogo Ao apreciar a Inicial do Mandado de Segurança, impetrado na origem, verifico ter o impetrante apontado como autoridade coatora o Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal. Demais, ao interpor o Agravo de Instrumento, o impetrante não cumpriu o disposto no inciso I, do artigo 1.016, do Código de Processo Civil, qualificando as partes. Essa situação processual impede a análise do pedido de liminar, porquanto o II, do artigo 21, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios atrai a competência de uma das Câmaras Cíveis para apreciação de Mandados de Segurança impetrados contra Secretários do Distrito Federal. Assim, diante da possível incompetência do Juízo de Origem e da própria Oitava Turma Cível, manifeste-se o impetrante, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Intime-se Brasília, quinta-feira, 22 de abril de 2021, às 20h27min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator